Tribunal: TJDFT
Processo: 0719461-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATAQUE DE CÃES A OUTRO CÃO IDOSO. CÃES PERIGOSOS. RAÇA AGRESSIVA. PORTÃO ABERTO. CÃES SOLTOS. NEGLIGÊNCIA DOS TUTORES. FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DOS RÉUS. CÃO COM COLEIRA. PROVAS SUFICIENTES. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO ACOLHIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINARES AFASTADAS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso da parte autora. Por outro lado, não conheço do recurso dos réus.
2. Recursos inominados interpostos pelas partes autora/recorrente e réus/recorrentes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$298,53, valor a ser corrigido mensalmente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Julgo improcedente o pedido de reparação por danos morais tanto da lide principal quanto do pedido contraposto. ".
3. Segundo exposto na inicial, o pai da autora/recorrente, o qual é idoso, estava passeando com seu cachorro, que também apresenta idade mais avançada, pela rua de seu condomínio, quando dois cachorros de médio porte, da raça “Staffordshire bull terrier”, de propriedade dos réus/recorridos, atacaram o cachorro da autora/recorrente, ensejando graves feridas profundas, inclusive na parte genitália do animal, razão pela qual precisou de atendimento urgente. Consta, ainda, que tal fato ocorreu porque o portão da casa dos réus/recorridos estava aberto, prática rotineira, segundo afirmam. Os fatos foram presenciados por funcionário do condomínio, o qual registrou os fatos no livro de ocorrências do condomínio.
4. A sentença recorrida considerou que houve culpa concorrente das partes por concluir que o cachorro da autora/recorrente não estava com coleira/guia no momento dos fatos, bem como consignou que “ (...) fosse a versão da parte autora verídica, no sentido de que o animal de sua propriedade estivesse, na ocasião dos fatos, usando guia (ou, na expressão usada, "na coleira"), a separação dos animais não seria tão difícil, como parece ter ocorrido, pois bastaria puxar o animal (circunstância aqui contemplada pela experiência comum, na forma dos artigos 5o e 6o, da Lei 9099/1995), sustentando-o acima do alcance dos cachorros dos réus (...)” Assim, dividiu entre ambas as partes os danos materiais decorrentes das despesas com o animal atacado, bem como concluiu pelo descabimento dos danos morais pleiteados.
5. Nas razões recursais, a autora/recorrente salienta que a única testemunha que presenciou os fatos, o Sr. Adair - funcionário do condomínio-, deixou claro, em juízo, que o cachorro da autora/recorrente estava com coleira no momento dos fatos, sendo as testemunhas apresentadas pelos recorridos inadequadas, uma vez que não presenciaram os fatos. Afirma que era costumeira a prática dos recorridos de deixarem o portão de sua casa aberto, com seus cachorros soltos pelo condomínio e sem supervisão, tanto que dois meses após os fatos os mesmos cachorros se envolveram em outra ocorrência da mesma natureza. Considera absurda a fundamentação da sentença no que tange à afirmação de que bastava que o pai da autora/recorrente erguesse o animal, se estivesse com coleira, uma vez que o pai da mesma é pessoa idosa, bem como não poderia colocar sua vida em risco, assim como a guia utilizada no animal é de coleira, e não de peitoral, o que machucaria o cachorro, tendo este cerca de 23 Kg. Quanto aos danos morais, defende que nutre amor pelo animal, razão pela qual vê-lo naquela situação gerou bastante angústia de desespero, visto que até na genitália o animal apresentava machucados. Além disso, teve que correr para achar veterinário tarde da noite, o que causou bastante ansiedade. Por fim, afirma que os réus mentiram em juízo ao afirmarem que o cachorro da recorrente estava sem coleira na hora do ataque e pedindo danos materiais e morais por suposto ataque de seu cachorro aos recorridos, pelo que requer a condenação dos recorridos em litigância de má-fé.
6. Os réus/recorrentes, em sede de razões recursais, defendem não ser a recorrida parte legítima para compor a polaridade ativa da demanda, uma vez que a nota fiscal apresentada consta em nome de terceiro, pai da recorrida. Assim, pugnam pela reforma da sentença para afastar sua condenação em danos materiais.
7. Contrarrazões das rés/recorridas apresentadas. Arguem, em sede de preliminar, inovação recursal quanto aos vídeos acostados aos autos em sede recursal, bem como preclusão quanto à impugnação às testemunhas, tendo em vista a ocorrência de preclusão, pugnando pelo não conhecimento do recurso nessa parte. No mérito, afirmam que o cachorro estava sem coleira no momento dos fatos; que não cabe indenização por danos morais, uma vez que há concorrência de culpas; que um dos recorridos foi mordido pelo cachorro da recorrente por este estar sem coleira. Pugnam pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento.
8. Contrarrazões da autora/recorrida apresentadas. Argui, em preliminar, a preclusão da matéria ventilada no recurso dos recorrentes, uma vez que já apreciada pelo acórdão de ID 35869475. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e condenação dos recorrentes em litigância de má-fé por ser o recurso meramente protelatório.
9. Da preliminar de Preclusão Material. Conforme se observa por meio do documento de ID 35869475, esta Turma já decidiu acerca da legitimidade da autora para propor a presente demanda, razão pela qual a matéria ventilada no recurso dos réus/recorrentes encontra-se preclusa. Preliminar acolhida. Recurso que não se conhece.
10. Da Preliminar de Inovação Recursal. A despeito das alegações dos recorridos, todos os documentos acostados na fase recursal foram apreciados na primeira instância, conforme se observa nos ID’s 48257761 a 4857765 e 48257767 a 48257770, não havendo que se falar em inovação recursal. Preliminar afastada.
11.Preliminar de Preclusão Material quanto à “impugnação de testemunha”. A despeito de a recorrente ter procedido com a impugnação das testemunhas arroladas pelos recorridos na primeira instância, tal questão foi superada, tanto que a magistrada de primeiro grau as considerou em seu julgamento. No entanto, o fato de a recorrente mencionar a inadequação das testemunhas, uma vez que não presenciaram os fatos, não se trata de nova impugnação à testemunha, mas sim matéria de defesa a ser considerada na análise das provas. Preliminar afastada.
12. A relação jurídica entre as partes deve ser solucionada à luz das normas do Código Civil.
13. O artigo 936 do Código Civil estabelece que o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.
14. No caso dos autos, é certo que o cachorro da autora/recorrente foi atacado por dois cachorros de propriedade dos réus/recorridos, em razão do portão da casa destes estar aberto, ocasionando graves ferimentos no animal. Por outro lado, não há que se falar em qualquer concorrência de culpa por parte da autora/recorrente.
15. Com a máxima vênia ao entendimento do juízo "a quo”, restou devidamente comprovado pela autora/recorrente que seu cachorro estava de coleira no momento do ataque. Isso porque as duas declarações testemunhais acostada aos autos, provenientes do funcionário do condomínio, que presenciou todo o fato, direcionam para a conclusão inequívoca de que o cachorro da autora/recorrente estava com a guia/coleira.
16. Na primeira prova (ID 34239851), a qual consiste no registro do fato no caderno do condomínio pelo funcionário que presenciou o ataque, apesar deste não mencionar que o animal estava com a guia/coleira, também não afirmou que o referido animal não estava. Tal informação ficou omissa. No entanto, na declaração tomada pela autora/recorrente e apresentada em juízo (ID 141406496), o mesmo funcionário declarou expressamente que o cachorro da autora/recorrente usava a guia/coleira naquele momento, justamente porque a controvérsia naquela fase processual pairava justamente sobre tal informação, que no momento do registro no caderno não era essencial.
17. O fato de a referida informação ter sido lançada pela testemunha apenas em juízo não invalida prova. Outrossim, os réus/recorridos não se desincumbiram do ônus de desconstituir o direito da autora/recorrente, uma vez que não apresentaram qualquer prova em contrário. Ressalte-se que o fato de ter juntado vídeos de outros momentos em que o cão da autora/recorrente passeava sem a coleira não faz contraprova, tendo em vista tratar-se de momentos diversos ao do fato ora analisado, assim como as declarações apresentadas por testemunhas dos recorridos, as quais nem mesmo presenciaram o fato.
18. Não se pode deixar de mencionar que não há qualquer razoabilidade na premissa lançada na sentença que levou à conclusão de que o cachorro estava sem a guia. Isso porque não seria razoável exigir-se que uma pessoa idosa colocasse sua própria vida em risco ao erguer um animal para evitar o ataque, pois é notório que a raça dos cachorros dos réus/recorridos é conhecida por sua agressividade e imprevisibilidade, bem como é sabido que não é incomum casos em que tais animais, durante um ataque, avançam na pessoa que almeja impedi-los, gerando graves riscos.
19. A título de argumentação, ainda que o cachorro da autora/recorrente estivesse sem guia/coleira no momento dos fatos, tal circunstância, por si só, não transferiria à autora/recorrente a culpa pelo fato, considerando que não foi o cachorro da autora/recorrente que atacou os cachorros dos réus/recorridos, nem mesmo adentrou à casa dos réus/recorrentes. O fato de um cachorro estar sem guia, nas circunstâncias do caso em questão, não altera o nexo causal dos fatos, nem mesmo os atenuam, uma vez que, conforme exposto, não havia qualquer medida que o condutor do animal pudesse ter adotado para evitar o ataque ou até minimizar os danos.
20. Ainda, restou caracterizada a negligência e falta de zelo dos réus/recorridos, que, sabendo dos riscos que seus animais apresentam, costumeiramente deixam o portão de sua casa aberto, sem qualquer diligência, conforme vídeos acostados (ID’s 48257761 e 48257762).
21.Tal fato, inclusive, configura contravenção penal, prevista no art. 31 da Lei das Contravenções Penais, tendo em vista que cachorros apresentam risco também à vida de outras pessoas, inclusive mais vulneráveis, como crianças e bebês, o que demanda averiguação e eventual reprimenda.
22. Dos Danos Morais. É certo que os animais de estimação integram a rotina e o ambiente familiar de quem os possui, de modo que o tutor e sua família se afeiçoam e os consideram como membros. Assim, o fato de ver seu animal de estimação todo ferido, lesionado, gemendo e inclusive com convulsões é situação de extrema dor e angústia que, indubitavelmente, afronta a mais profunda esfera da personalidade humana, ultrapassando, e muito, o mero aborrecimento. Precedente: (Acórdão 1400585, 07208052020218070003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
23. No caso dos autos, a situação experimentada pela autora/recorrente de ver seu animal de estimação na situação acima detalhada, bem como ter que sair do conforto de sua casa, desesperadamente, tarde da noite, em busca de atendimento a seu cachorro, temendo inclusive sua morte, dada a idade avançada do animal, são situações que violam os direitos da personalidade, ensejando a obrigação de indenizar por dano moral.
24. Na fixação do "quantum", além de observar o caráter reparador da medida, não se pode deixar de considerar, também, o caráter punitivo e inibitório da fixação de danos morais. As circunstâncias em que ocorreram o fato exigem que sejam levados em contas tais objetivos, tendo em vista que o ataque decorreu de conduta desidiosa dos réus/recorridos que, ao possuírem animais perigosos, não adotam medidas de segurança a fim de evitar ocorrências como essas, deixando seu portão aberto e seus cães soltos.
25. Como exposto, restou comprovado que a mencionada conduta é rotineira, bem como comprovado que houve novo caso de ataque envolvendo os cães dos réus/recorridos pouco depois dos fatos ora analisados (ID 48257763), o que demanda a observância de todos os requisitos para a aplicação do valor atribuído à indenização por danos morais. Ante o exposto, dadas as circunstâncias dos fatos, bem como a extensão dos danos, considera-se razoável a indenização da autora/recorrente no importe de R$ 5.000,00.
26. Da Litigância de Má-Fé. Reputa-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC). No caso dos autos, restando devidamente comprovado, por meio de testemunha idônea, que o cachorro da autora/recorrente estava de coleira no momento do ataque, conclui-se que os réus/recorridos alteraram a verdade dos fatos a fim de induzir o juízo a erro, tanto que o fizeram. Assim, cabível a condenação dos réus/recorridos em litigância de má-fé.
27. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO MATERIAL ACOLHIDA.
28, RECURSO da autora CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e condenar os réus a restituírem à autora/recorrente a quantia de R$ 596,47 pelos danos materiais suportados, bem como para condená-los a indenizarem a autora/recorrente em R$5.000,00 a título de danos morais. PRELIMINARES DOS RÉUS REJEITADAS.
29. Condeno os réus/recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
30. Nos termos do art. 81 do CPC/2015, condeno os réus/recorridos a pagarem multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor da parte adversa, ante a configuração de litigância de má-fé.
30. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Ministério Público a fim de que apure eventual prática de contravenção penal pelos réus/recorridos, no que tange à observância do art. 31 da Leis das Contravenções Penais.